Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-49.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Estatuto Processual – A revisão dos contratos precedentes não poderá ser realizada no bojo dos embargos à execução – Sentença mantida – Recurso provido.